Tribunal: TJES
Processo: 5011914-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011914-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO ED.GUARAPARI APART SERVICE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE ÁGUA. TARIFA PROGRESSIVA. CONSUMO REAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SALDO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por condomínio, rejeitou a impugnação da executada, homologou parcialmente o laudo pericial e reconheceu saldo devedor em favor do exequente no valor de R$ 334.880,26, atualizado até 06.03.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer crédito da concessionária CESAN em cumprimento de sentença, mesmo sem reconvenção na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a aplicação da tarifa progressiva com base no consumo real pode justificar saldo devedor em favor da concessionária, sem violar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, no REsp 1.166.561/RJ, entendimento de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em imóveis com um único hidrômetro, devendo-se adotar o consumo real como critério de faturamento.

4.
A metodologia da tarifa progressiva, aplicada sobre o consumo efetivamente aferido, é legítima, conforme previsto na legislação setorial e na Súmula 407 do STJ, sendo válida tanto para apurar valores pagos a maior quanto a menor.

5.
A utilização dessa metodologia deve observar o princípio da isonomia, não podendo beneficiar apenas o consumidor; caso o recálculo demonstre saldo devedor em favor da concessionária, este deve ser reconhecido, ainda que não tenha havido reconvenção.

6.
A impugnação ao cumprimento de sentença visa precisamente à verificação do
quantum debeatur
, sendo cabível a alegação de excesso de execução e a compensação de valores com base em perícia regularmente realizada.

7.
O título executivo determinou a cobrança com base no consumo real, o que implica apuração técnica que pode, inclusive, identificar pagamentos a menor pelo consumidor, sem que isso represente ofensa à coisa julgada.

8.
A perícia apresentada nos autos, ao considerar a tarifa progressiva e os valores efetivamente pagos, concluiu por um saldo devedor inferior ao reconhecido na decisão agravada, devendo prevalecer esse valor como base para a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o reconhecimento de saldo devedor em favor da concessionária na fase de cumprimento de sentença, ainda que ausente reconvenção.

2. A aplicação da tarifa progressiva com base no consumo real não viola a coisa julgada quando prevista no título executivo e aceita como critério técnico legítimo para apuração do valor devido.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença permite o reexame do
quantum debeatur
, inclusive para expurgar eventual excesso de execução decorrente de erro na metodologia de cálculo adotada pela parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525, 523 e 536; CC, art. 884; Lei nº 8.987/1995, art. 13; Súmula 407 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 05.10.2010; TJES, AC 0026101-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14.03.2022; TJES, AI 5002312-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 23.10.2024; TJSP, AC 0012401-14.2022.8.26.0114, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 23.05.2024; TJMG, APCV 5070949-88.2019.8.13.0024, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
17
/0
6
/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001608-51.2021.8.08.0021, movido pelo
Condomínio Edifício Guarapari Apart Service
.

A decisão recorrida, prolatada em 18 de julho de 2024, homologou parcialmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela CESAN, reconhecendo um saldo devedor remanescente em favor do exequente no importe de R$ 334.880,26 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), atualizado até 06/03/2024.

A parte executada (CESAN) alegou, em impugnação, excesso de execução, pleiteando a compensação dos valores que entende devidos pelo condomínio exequente, os chamados "saldos negativos". O magistrado rejeitou essa pretensão, fundamentando que a concessionária não formulou pedido reconvencional na fase de conhecimento, tornando-se indiscutível e imutável a pretensão do exequente, nos termos do art. 502 do CPC.

Irresignada, a CESAN interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença proferida no processo principal, além de declarar a ilegalidade da metodologia de cobrança anterior, determinou a apuração do consumo real, motivo pelo qual a decisão exequenda já reconheceria a necessidade de compensação de valores; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter dúplice das ações revisionais, admitindo que o réu possa executar o título sem necessidade de reconvenção; (iii) houve erro material no laudo pericial, uma vez que os valores considerados não contemplaram a compensação de eventuais pagamentos a menor, ferindo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iv) há precedentes do próprio TJES permitindo a compensação de valores em cumprimento de sentença de ações revisionais, sem necessidade de reconvenção específica.

Por sua vez, o Condomínio Edifício Guarapari Apart Service, em sua Contraminuta, pugnou pelo não provimento do recurso, argumentando, em síntese, que: (i) a decisão recorrida está em conformidade com a coisa julgada, pois a CESAN não formulou pedido reconvencional na fase de conhecimento, impossibilitando a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença; (ii) o título executivo judicial não autoriza a dedução de supostos "saldos negativos", razão pela qual tal pedido se revela juridicamente inviável nesta fase processual; (iii) eventual compensação deveria ter sido suscitada na ação de conhecimento, sendo vedado o reexame da matéria em fase de execução, nos termos do art. 502 do CPC; (iv) a CESAN não impugnou os cálculos periciais em momento oportuno, tendo permanecido inerte diante da manifestação técnica, o que reforça a impossibilidade de sua pretensão recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001608-51.2021.8.08.0021, movido pelo
Condomínio Edifício Guarapari Apart Service
.

A decisão recorrida, prolatada em 18 de julho de 2024, homologou parcialmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela CESAN, reconhecendo um saldo devedor remanescente em favor do exequente no importe de R$ 334.880,26 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), atualizado até 06/03/2024.

A parte executada (CESAN) alegou, em impugnação, excesso de execução, pleiteando a compensação dos valores que entende devidos pelo condomínio exequente, os chamados "saldos negativos". O magistrado rejeitou essa pretensão, fundamentando que a concessionária não formulou pedido reconvencional na fase de conhecimento, tornando-se indiscutível e imutável a pretensão do exequente, nos termos do art. 502 do CPC.

Irresignada, a CESAN interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença proferida no processo principal, além de declarar a ilegalidade da metodologia de cobrança anterior, determinou a apuração do consumo real, motivo pelo qual a decisão exequenda já reconheceria a necessidade de compensação de valores; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter dúplice das ações revisionais, admitindo que o réu possa executar o título sem necessidade de reconvenção; (iii) houve erro material no laudo pericial, uma vez que os valores considerados não contemplaram a compensação de eventuais pagamentos a menor, ferindo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iv) há precedentes do próprio TJES permitindo a compensação de valores em cumprimento de sentença de ações revisionais, sem necessidade de reconvenção específica.

Por sua vez, o Condomínio Edifício Guarapari Apart Service, em sua Contraminuta, pugnou pelo não provimento do recurso, argumentando, em síntese, que: (i) a decisão recorrida está em conformidade com a coisa julgada, pois a CESAN não formulou pedido reconvencional na fase de conhecimento, impossibilitando a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença; (ii) o título executivo judicial não autoriza a dedução de supostos "saldos negativos", razão pela qual tal pedido se revela juridicamente inviável nesta fase processual; (iii) eventual compensação deveria ter sido suscitada na ação de conhecimento, sendo vedado o reexame da matéria em fase de execução, nos termos do art. 502 do CPC; (iv) a CESAN não impugnou os cálculos periciais em momento oportuno, tendo permanecido inerte diante da manifestação técnica, o que reforça a impossibilidade de sua pretensão recursal.

De início, verifica-se que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão central devolvida ao conhecimento deste Tribunal reside na possibilidade de a CESAN, em sede de cumprimento de sentença, obter a compensação de valores a menor que supostamente teriam sido pagos durante o período controvertido, sem que tenha apresentado pedido reconvencional na fase de conhecimento.

O juízo de origem homologou parcialmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o saldo devedor em R$ 334.880,26 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), em favor do exequente.

A agravante, por sua vez, sustenta que a decisão deve ser reformada para considerar os saldos negativos, com base no princípio da reciprocidade das obrigações (arts. 368 e 369 do Código Civil) e na natureza dúplice da ação revisional.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos da agravante, entendo que não assiste razão à mesma, pelos fundamentos que passo a expor:

A decisão exequenda decorre de sentença proferida no processo 0006137-09.2018.8.08.0021, a qual não previu a compensação de eventuais valores a menor pagos à CESAN pelo condomínio exequente.

O art. 502 do CPC dispõe que a coisa julgada impede a rediscussão da matéria já decidida, assegurando a estabilidade das decisões judiciais.

A CESAN, ao não apresentar pedido reconvencional na fase de conhecimento, renunciou tacitamente à possibilidade de pleitear a compensação de valores, tornando-se imutável a obrigação reconhecida em favor do exequente.

A jurisprudência do TJES reforça esse entendimento:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MATA DA PRAIA SHOPPING RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR NÃO EFETUADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Porque

a sentença transitada em julgado condenou a agravante à restituição de valores pagos em excesso e não havendo pedido reconvencional, é indevida a compensação pleiteada pela CESAN
. 2. A alegação da necessidade da utilização da tarifa escalonada e progressiva no período não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é impossível analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. De qualquer forma, observa-se dos cálculos efetuados pelas partes que houve o afastamento da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, declarada ilegal na fase de conhecimento, bem como a utilização da tabela progressiva. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (Data: 26/Sep/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003167-04.2024.8.08.0000 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Correção Monetária) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA. condomínio. único hidrometro. consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. ilegalidade. consumo real aferido. tabela progressiva. recalculo. devolução em dobro. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A legislação mencionada aponta a competência da SEDURB quanto à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária, de modo que, não há razão para reformar a sentença quanto à conclusão alcançada, no sentido de afastar a alegação autoral de competência da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma para fixação de valores e de reajuste das tarifas cobradas pela CESAN, porquanto existente legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso. 2. Conforme anteriormente esclarecido, a Lei Complementar nº 827/2016 preceitua que os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN serão, automaticamente, submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP. Por sua vez, a Resolução SEDURB nº 001/2012, estabelece que resta à SEDURB estender essa regulamentação aos demais municípios ainda não submetidos à aludida agência reguladora, como ainda é o caso do Município de Piúma. 3. Inconteste, portanto, a ilegitimidade passiva da CESAN com relação ao debate da abusividade dos valores tarifários praticados no município de Piúma. 4. Verificou-se quanto ao pleito de celebração de contrato especial entre o condomínio usuário e a CESAN, a ausência de interesse de agir, porquanto não há nos autos informações acerca de requerimento do interessado nesse sentido. Nesse aspecto, considerando tratar-se de ato de ajustes bilaterais, cuja concretização depende de requerimento do interessado e, ainda, inexistente demonstração de que a outra parte omitiu-se ou praticou ato justificador do acesso ao Judiciário, acertada, novamente, a sentença. 5. Foi expressamente reconhecido pela magistrada a quo o laudo técnico apresentado em razão da utilização, em sua confecção, de metodologia de cálculo idônea para apuração do consumo real, tendo, inclusive, consignado em sentença que o documento considerou para a elaboração dos cálculos: i) o consumo medido, mês a mês; ii) o valor da tarifa de água vigente em cada período de consumo; iii) os valores devidos por faixa de consumo; iv) o método progressivo e escalonado; v) o índice INPC para a correção monetária do valor a contar da data de cada fatura. Na sequência, esclarece que: “em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia de R$2.840,91”. E,
por derradeiro, concluiu ser “indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido
, mas substituo o método de cobrança por estimativa, nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures”. 6. Reconheceu-se, portanto, a metodologia de cálculo, desconsiderando a compensação administrativa de valores apontados como cobrados a menor, porquanto não apresentada reconvenção, razão pela qual apurou o valor de R$47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), que na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, totaliza o importe de R$95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). 7. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em situação análoga a dos autos sub examine que “Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”. 8. No caso em tela, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para condenar a Companhia Apelante à devolução de valores indevidamente pagos, razão pela qual, diante do caráter condenatório da decisão, deve ser mantida a sucumbência tendo por base de cálculo o valor da condenação, liquidável no cumprimento de sentença, mantida a distribuição estabelecida na decisão recorrida. 9. Recursos conhecidos e não providos. (Data: 26/Apr/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000644-32.2021.8.08.0062 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Água) (destaquei)

Por fim, destaco que, embora a CESAN sustente que ações revisionais possuem caráter dúplice, permitindo que ambas as partes executem o título, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois, além de não se tratar de ação revisional, a sentença exequenda, proferida no processo nº 0006137-09.2018.8.08.0021, não reconheceu expressamente qualquer crédito a favor da CESAN, como se pode observar:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI APART SERVICE em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN).

(...)

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para:

i)
CONFIRMAR
a decisão liminar proferida às fls. 35/36.

ii)
DETERMINAR
que a ré promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro;

iii)
CONDENAR
a concessionária requerida, ainda, a REEMBOLSAR o autor na forma simples os excessos decorrentes das cobranças por estimativa realizadas no período de agosto de 2008 a outubro de 2010, conforme valores constantes das notas fiscais (faturas), e na forma dobrada, a partir de novembro de 2010, até a data em que se operaram, efetivamente, as cobranças indevidas.

Sobre o montante apurado referente às restituições simples e dobrada deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, ou seja, das respectivas datas dos pagamentos das faturas até a data da citação, operada em 04/12/2018 e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária neste período, sob pena de bis in idem.

Por fim, por força do § 2º do art. 85, do CPC, condeno a concessionária demandada no pagamento das despesas processuais referentes às demandas e em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado das rubricas condenatórias pecuniárias (restituições) acima imputadas, considerando a boa qualidade do trabalho do profissional, o especial zelo deste no desempenho do ofício, a mediana complexidade do conflito e do tempo despendido para o serviço e a importância da causa no contexto da coletividade condominial.

Advirto
desde logo as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se. Intimem-se.”

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

*

VOTO
DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

contra a decisão, com cópia no evento 9509717, proferida pelo magistrado da
3ª Vara Cível de Guarapari
–
Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo
CONDOMÍNIO ED. GUARAPARI APART SERVICE
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou parcialmente o laudo pericial e seus anexos, reconhecendo como saldo devedor remanescente em favor do credor o importe de R$ 334.880,26 (trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), atualizado até 06.03.2024.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
A CESAN, ao não apresentar pedido reconvencional na fase de conhecimento, renunciou tacitamente à possibilidade de pleitear a compensação de valores, tornando-se imutável a obrigação reconhecida em favor do exequente
” e que “
embora a CESAN sustente que ações revisionais possuem caráter dúplice, permitindo que ambas as partes executem o título, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois, além de não se tratar de ação revisional, a sentença exequenda, proferida no processo nº 0006137-09.2018.8.08.0021, não reconheceu expressamente qualquer crédito a favor da CESAN
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Contudo, como venho assinalando em casos análogos, não se pode aplicar o critério de apuração do consumo apenas quando se observa saldo em favor do consumidor, vedando-o à concessionária quando esta, a partir dos mesmos elementos técnicos e jurídicos, revela-se credora. A utilização da tarifa progressiva com base no consumo real, metodologia aceita tanto pela legislação quanto pela jurisprudência do STJ, deve ser aplicada de forma isonômica, inclusive em favor da concessionária.

Tal consequência revela-se inafastável, sob pena de se considerar ilegal a metodologia tão somente quando desfavorável ao tomador do serviço, o que não é possível. Vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 - Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do ED. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 X 21) quando o consumo real não alcança tal patamar. 2 - Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na Súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Com relação ao período analisado, não obstante a alegação ter sido limitado na inicial entre os anos de 2014 a 2018, observa-se na peça de ingresso que a própria parte sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme já teria sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº 1.113.403/RJ. 4 - O laudo pericial apresentado às fls. 339/342 foi claro e objetivo, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes de forma coerente e inclusive apresentando esclarecimentos às fls. 452/455. Assim, verificado que o laudo pericial responde satisfatoriamente aos quesitos indagados pelas partes, balizado na documentação constante dos autos e apresentando de forma objetiva e coerente conclusão sobre o objeto principal da lide posta em juízo, a regularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela CESAN, não há como reconhecer a nulidade alegada. 5 - O principal argumento trazido pela Apelante em sua peça inicial, de que a CESAN considerando as 21 unidades do Condomínio autor, no decorrer de 30 dias, caso o condomínio não ultrapasse o consumo registrado de 210m3, mesmo assim, a requerida efetuará a cobrança de 210m3, não condiz com a realidade apurada na perícia. Digo isso, pois, conforme se verifica na planilha constante das fls. 349/350, em vários meses constatamos faturamento referente a valores inferiores aos 210m3, como por exemplo nos meses de 02/2009 cujo faturamento foi referente a 196m3, mês 04/2009 de 203m3, mês 01/2012 de 197m3, mês 12/2012 de 196m3, dentre outros. Fato que se verifica, inclusive, em várias contas juntadas pelo próprio condomínio às fls. 32/80. 6 - Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN. 7 - O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 8 - Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 9 -
Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer se beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.
10 - Apelação conhecida e improvida. (TJES; AC 0026101-76.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022)

Postas essas premissas, a utilização da tarifa progressiva em nada viola a coisa julgada, eis que é o método adequado de se aferir o efetivo consumo.

Inclusive, é de se ressaltar que o título exequendo, ao determinar que a concessionária ré “
promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro
”, abriu a possibilidade de identificação de valores pagos a menor no período controvertido. Não se pode admitir uma interpretação do título executivo judicial que o converta em título de execução unilateral, exclusivamente em favor do consumidor, quando a pretensão é, justamente, a apuração do saldo efetivo mediante revisão da metodologia de cobrança.

Ao se aplicar corretamente a tarifa progressiva é comum que haja, como na presente hipótese, demonstração de que o valor efetivamente pago pelo condomínio foi inferior ao que seria devido em diversas faturas. O equacionamento da controvérsia, portanto, exige a compensação recíproca dos valores, ainda que ausente reconvenção na fase de conhecimento com pedido expresso nesse sentido, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença objetiva, justamente, a apuração do
quantum debeatur
, conforme artigo 525 do CPC.

A jurisprudência pátria tem admitido a compensação de valores nessas hipóteses, reconhecendo a legitimidade da alegação de excesso de execução fundado na aplicação da metodologia adequada sobre todo o período de cobrança, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA PROGRESSIVA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. RECÁLCULO DAS FATURAS. COBRANÇA DO CONSUMO REAL. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito, em fase de cumprimento de sentença, homologou o valor devido ao condomínio em R$ 2.978,86, sem admitir a compensação de valores com base na aplicação da tarifa progressiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a tarifa progressiva, utilizada pela CESAN para recalcular o valor das faturas de água, é legítima e se, ao ser aplicada, pode gerar um saldo devedor a ser cobrado do condomínio agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifas de água utilizando o critério de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas quando o condomínio possui um único hidrômetro. Em tais casos, o cálculo deve ser realizado com base no consumo real aferido, conforme REsp 1.166.561/RJ. 4. A aplicação da tarifa progressiva com base no consumo real, conforme estabelecido pela jurisprudência e pela Súmula 407 do STJ, é legítima e deve ser observada. A utilização deste método respeita as faixas de consumo e categorias de usuários, sendo a forma correta de apuração das faturas. 5. Embora o juízo de origem tenha reconhecido a legalidade da tarifa progressiva, não permitiu a cobrança de eventuais diferenças a favor da CESAN, o que representa um equívoco.
Se o recálculo das faturas com base no consumo real resulta em um saldo devedor para o condomínio, a concessionária tem o direito de exigir o pagamento dessa diferença, respeitando o equilíbrio contratual.
6.
A jurisprudência deste Tribunal também confirma que, ao reconhecer a cobrança indevida de valores e determinar a aplicação da tarifa progressiva, deve-se recalcular todas as faturas do período, o que pode gerar crédito tanto para o consumidor quanto para a concessionária, conforme o consumo efetivamente aferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O recálculo das faturas utilizando a tarifa progressiva pode gerar saldo devedor em favor da concessionária, que tem o direito de cobrar essa diferença, desde que apurada de forma correta e dentro dos limites legais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523 e 536; Súmula 407 do STJ; REsp 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 5.10.2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 05/10/2010; TJES, Apelação Cível n. 0026101-76.2018.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 01/04/2022; TJES, Apelação Cível n. 0009361-52.2018.8.08.0021, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 01/03/2023. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002312-25.2024.8.08.0000 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COPASA. CONDOMÍNIO. ÚNICO MEDIDOR. CONSUMO REAL. CÁLCULO. TABELAS PROGRESSIVAS. LEGITIMIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame:. 1. Ação declaratória de inexistência de débito, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra a companhia de saneamento de Minas Gerais. Copasa, objetivando a sua condenação a efetuar a cobrança mensal do serviço de fornecimento de água, considerando o consumo real aferido no hidrómetro único instalado em edifício, sem prejuízo do ressarcimento dos valores indevidamente cobrados. II. Questões em discussão:2. As questões em discussão são: (I) a correção dos cálculos homologados na sentença atacada, elaborados mediante a utilização de tabelas progressivas de consumo, dos quais resultou a conclusão pela inexistência de valores a restituir; (II) a ocorrência de coisa julgada em relação ao cálculo do consumo real, no período questionado, e, ainda, quanto ao reconhecimento da inexistência de saldo a devolver; (III) a condenação em honorários advocatícios, na fase de conhecimento, diante da inocorrência de valores a restituir; (IV) a imposição de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte impugnante, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença; e (V) a verificação da configuração de litigância de má-fé da apelada. III. Razões de decidir:3. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP 1113403/RJ, submetido ao rito do art. 543-c, do CPC/73, é legítimo o faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, em atendimento ao interesse público. 4. Verificando-se que a sentença executada se limitou a determinar restituição dos valores cobrados com base em tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, descontado o valor do consumo real auferido, afasta-se a tese de coisa julgada no tocante aos critérios para aferição do referido consumo real. 5.
Não há que se falar em violação à coisa julgada pelo fato de resultarem em liquidação zero os cálculos homologados, sendo certo que, até sua apresentação, com o desconto do consumo real, desconhecia-se a existência de valores a receber.
6. Vislumbrando-se o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários advocatícios em favor dos patronos da impugnante, em percentual sobre o montante executado a maior. Precedentes. 7. O exercício do direto constitucional de defesa não configura litigância de má-fé. lV. Dispositivo:9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; Lei nº 11.445/07, art. 30; Decreto Estadual nº 44.884/2008, art. 91; resolução normativa nº 40/2013, da arsae, art. 64; e Lei nº 8.987/95, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.937.887-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio domingues, j. 20/06/2024; STJ, agint no RESP nº 1870141, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/05/2020; STJ, RESP nº 1134186, Rel. Min. Luís felipe salomão, j. 01/08/2011; e STJ, RESP 1113403, Rel. Min. Teori albino zavascki, j. 09/09/2009. (TJMG; APCV 5070949-88.2019.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 30/01/2025; DJEMG 05/02/2025)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória e de repetição de indébito. Prestação de serviços de água e esgoto. Sentença exequenda que determinou que a ré alterasse o critério de cobrança, passando a calcular o valor dos serviços de acordo com o efetivo consumo medido no hidrômetro único, afastando a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. Cálculo do autor que utilizou critério híbrido (divisão do consumo medido em hidrômetro único pelo número de unidades existentes e, após, o enquadramento na faixa de consumo de cada unidade). Impugnação apresentada pela companhia de abastecimento, que efetuou o seu cálculo com a aplicação da tabela progressiva proporcionalmente ao consumo total medido. Cabimento.
Hipótese em que o julgado não determinou a utilização de critério híbrido para a apuração da tarifa cobrada, nem afastou a aplicação da tabela progressiva proporcional. Inexistência de vulneração à coisa julgada. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que é legítima a incidência da tabela progressiva para a apuração do valor consumido em hidrômetro único e instalado em condomínio edilício. Impugnação acolhida.
Condenação do impugnado-exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença mantida (RI, 252). Recurso desprovido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; AC 0012401-14.2022.8.26.0114; Ac. 17924855; Campinas; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 23/05/2024; DJESP 28/05/2024; Pág. 1633)

Se é autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantida à concessionária a cobrança do que deixou de se faturar no período erroneamente calculado.

Isto porque, a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado em favor da recorrente, ou seja, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, aferindo-se, inclusive, eventual existência de saldo em prol da concessionária.

Apesar do pedido do recorrente de realização de nova perícia na origem, se revela desnecessária tal providência, uma vez que o laudo pericial também contemplou cálculo considerando os saldos negativos, os valores pagos e a atualização monetária do montante até aquele momento (06.03.2024), apurando-se o saldo devedor remanescente em R$ 150.199,44 (cento e cinquenta mil cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Por todo o exposto, rogando vênia à eminente Desembargadora relatora, inauguro a divergência do seu voto para

CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para expurgar o excesso de execução, reconhecendo como saldo devedor remanescente aquele definido no Anexo II do laudo pericial.

Por consequência, condeno o exequente/recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Estou acompanhando, respeitosamente, a divergência.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
ÊNCIA

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN

contra a decisão, com cópia no evento 9509717, proferida pelo magistrado da
3
ª Vara
Cível
de Guarapari
–
Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo
CONDOMÍNIO ED. GUARAPARI APART SERVICE
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou parcialmente o laudo pericial e seus anexos, reconhecendo como saldo devedor remanescente em favor do credor o importe de R$ 334.880,26 (trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), atualizado até 06.03.2024.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
A CESAN, ao não apresentar pedido reconvencional na fase de conhecimento, renunciou tacitamente à possibilidade de pleitear a compensação de valores, tornando-se imutável a obrigação reconhecida em favor do exequente
” e que “
embora a CESAN sustente que ações revisionais possuem caráter dúplice, permitindo que ambas as partes executem o título, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois, além de não se tratar de ação revisional, a sentença exequenda, proferida no processo nº 0006137-09.2018.8.08.0021, não reconheceu expressamente qualquer crédito a favor da CESAN
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Contudo, como venho assinalando em casos análogos, não se pode aplicar o critério de apuração do consumo apenas quando se observa saldo em favor do consumidor, vedando-o à concessionária quando esta, a partir dos mesmos elementos técnicos e jurídicos, revela-se credora. A utilização da tarifa progressiva com base no consumo real, metodologia aceita tanto pela legislação quanto pela jurisprudência do STJ, deve ser aplicada de forma isonômica, inclusive em favor da concessionária.

Tal consequência revela-se inafastável, sob pena de se considerar ilegal a metodologia tão somente quando desfavorável ao tomador do serviço, o que não é possível. Vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 - Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do ED. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 X 21) quando o consumo real não alcança tal patamar. 2 - Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na Súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Com relação ao período analisado, não obstante a alegação ter sido limitado na inicial entre os anos de 2014 a 2018, observa-se na peça de ingresso que a própria parte sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme já teria sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº 1.113.403/RJ. 4 - O laudo pericial apresentado às fls. 339/342 foi claro e objetivo, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes de forma coerente e inclusive apresentando esclarecimentos às fls. 452/455. Assim, verificado que o laudo pericial responde satisfatoriamente aos quesitos indagados pelas partes, balizado na documentação constante dos autos e apresentando de forma objetiva e coerente conclusão sobre o objeto principal da lide posta em juízo, a regularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela CESAN, não há como reconhecer a nulidade alegada. 5 - O principal argumento trazido pela Apelante em sua peça inicial, de que a CESAN considerando as 21 unidades do Condomínio autor, no decorrer de 30 dias, caso o condomínio não ultrapasse o consumo registrado de 210m3, mesmo assim, a requerida efetuará a cobrança de 210m3, não condiz com a realidade apurada na perícia. Digo isso, pois, conforme se verifica na planilha constante das fls. 349/350, em vários meses constatamos faturamento referente a valores inferiores aos 210m3, como por exemplo nos meses de 02/2009 cujo faturamento foi referente a 196m3, mês 04/2009 de 203m3, mês 01/2012 de 197m3, mês 12/2012 de 196m3, dentre outros. Fato que se verifica, inclusive, em várias contas juntadas pelo próprio condomínio às fls. 32/80. 6 - Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN. 7 - O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 8 - Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 9 -
Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer
s
e beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.
10 - Apelação conhecida e improvida. (TJES; AC 0026101-76.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022)

Postas essas premissas, a utilização da tarifa progressiva em nada viola a coisa julgada, eis que é o método adequado de se aferir o efetivo consumo.

Inclusive, é de se ressaltar que o título exequendo, ao determinar que a concessionária ré “
promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro
”, abriu a possibilidade de identificação de valores pagos a menor no período controvertido. Não se pode admitir uma interpretação do título executivo judicial que o converta em título de execução unilateral, exclusivamente em favor do consumidor, quando a pretensão é, justamente, a apuração do saldo efetivo mediante revisão da metodologia de cobrança.

Ao se aplicar corretamente a tarifa progressiva é comum que haja, como na presente hipótese, demonstração de que o valor efetivamente pago pelo condomínio foi inferior ao que seria devido em diversas faturas. O equacionamento da controvérsia, portanto, exige a compensação recíproca dos valores, ainda que ausente reconvenção na fase de conhecimento com pedido expresso nesse sentido, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença objetiva, justamente, a apuração do
quantum debeatur
, conforme artigo 525 do CPC.

A jurisprudência pátria tem admitido a compensação de valores nessas hipóteses, reconhecendo a legitimidade da alegação de excesso de execução fundado na aplicação da metodologia adequada sobre todo o período de cobrança, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA PROGRESSIVA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. RECÁLCULO DAS FATURAS. COBRANÇA DO CONSUMO REAL. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito, em fase de cumprimento de sentença, homologou o valor devido ao condomínio em R$ 2.978,86, sem admitir a compensação de valores com base na aplicação da tarifa progressiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a tarifa progressiva, utilizada pela CESAN para recalcular o valor das faturas de água, é legítima e se, ao ser aplicada, pode gerar um saldo devedor a ser cobrado do condomínio agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifas de água utilizando o critério de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas quando o condomínio possui um único hidrômetro. Em tais casos, o cálculo deve ser realizado com base no consumo real aferido, conforme REsp 1.166.561/RJ. 4. A aplicação da tarifa progressiva com base no consumo real, conforme estabelecido pela jurisprudência e pela Súmula 407 do STJ, é legítima e deve ser observada. A utilização deste método respeita as faixas de consumo e categorias de usuários, sendo a forma correta de apuração das faturas. 5. Embora o juízo de origem tenha reconhecido a legalidade da tarifa progressiva, não permitiu a cobrança de eventuais diferenças a favor da CESAN, o que representa um equívoco.
Se o recálculo das faturas com base no consumo real resulta em um saldo devedor para o condomínio, a concessionária tem o direito de exigir o pagamento dessa diferença, respeitando o equilíbrio contratual.
6.
A jurisprudência deste Tribunal também confirma que, ao reconhecer a cobrança indevida de valores e determinar a aplicação da tarifa progressiva, deve-se recalcular todas as faturas do período, o que pode gerar crédito tanto para o consumidor quanto para a concessionária, conforme o consumo efetivamente aferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O recálculo das faturas utilizando a tarifa progressiva pode gerar saldo devedor em favor da concessionária, que tem o direito de cobrar essa diferença, desde que apurada de forma correta e dentro dos limites legais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523 e 536; Súmula 407 do STJ; REsp 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 5.10.2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 05/10/2010; TJES, Apelação Cível n. 0026101-76.2018.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 01/04/2022; TJES, Apelação Cível n. 0009361-52.2018.8.08.0021, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 01/03/2023. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002312-25.2024.8.08.0000 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COPASA. CONDOMÍNIO. ÚNICO MEDIDOR. CONSUMO REAL. CÁLCULO. TABELAS PROGRESSIVAS. LEGITIMIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame:. 1. Ação declaratória de inexistência de débito, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra a companhia de saneamento de Minas Gerais. Copasa, objetivando a sua condenação a efetuar a cobrança mensal do serviço de fornecimento de água, considerando o consumo real aferido no hidrómetro único instalado em edifício, sem prejuízo do ressarcimento dos valores indevidamente cobrados. II. Questões em discussão:2. As questões em discussão são: (I) a correção dos cálculos homologados na sentença atacada, elaborados mediante a utilização de tabelas progressivas de consumo, dos quais resultou a conclusão pela inexistência de valores a restituir; (II) a ocorrência de coisa julgada em relação ao cálculo do consumo real, no período questionado, e, ainda, quanto ao reconhecimento da inexistência de saldo a devolver; (III) a condenação em honorários advocatícios, na fase de conhecimento, diante da inocorrência de valores a restituir; (IV) a imposição de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte impugnante, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença; e (V) a verificação da configuração de litigância de má-fé da apelada. III. Razões de decidir:3. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP 1113403/RJ, submetido ao rito do art. 543-c, do CPC/73, é legítimo o faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, em atendimento ao interesse público. 4. Verificando-se que a sentença executada se limitou a determinar restituição dos valores cobrados com base em tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, descontado o valor do consumo real auferido, afasta-se a tese de coisa julgada no tocante aos critérios para aferição do referido consumo real. 5.
Não há que se falar em violação à coisa julgada pelo fato de resultarem em liquidação zero os cálculos homologados, sendo certo que, até sua apresentação, com o desconto do consumo real, desconhecia-se a existência de valores a receber.
6. Vislumbrando-se o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários advocatícios em favor dos patronos da impugnante, em percentual sobre o montante executado a maior. Precedentes. 7. O exercício do direto constitucional de defesa não configura litigância de má-fé. lV. Dispositivo:9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; Lei nº 11.445/07, art. 30; Decreto Estadual nº 44.884/2008, art. 91; resolução normativa nº 40/2013, da arsae, art. 64; e Lei nº 8.987/95, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.937.887-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio domingues, j. 20/06/2024; STJ, agint no RESP nº 1870141, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/05/2020; STJ, RESP nº 1134186, Rel. Min. Luís felipe salomão, j. 01/08/2011; e STJ, RESP 1113403, Rel. Min. Teori albino zavascki, j. 09/09/2009. (TJMG; APCV 5070949-88.2019.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 30/01/2025; DJEMG 05/02/2025)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória e de repetição de indébito. Prestação de serviços de água e esgoto. Sentença exequenda que determinou que a ré alterasse o critério de cobrança, passando a calcular o valor dos serviços de acordo com o efetivo consumo medido no hidrômetro único, afastando a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. Cálculo do autor que utilizou critério híbrido (divisão do consumo medido em hidrômetro único pelo número de unidades existentes e, após, o enquadramento na faixa de consumo de cada unidade). Impugnação apresentada pela companhia de abastecimento, que efetuou o seu cálculo com a aplicação da tabela progressiva proporcionalmente ao consumo total medido. Cabimento.
Hipótese em que o julgado não determinou a utilização de critério híbrido para a apuração da tarifa cobrada, nem afastou a aplicação da tabela progressiva proporcional. Inexistência de vulneração à coisa julgada. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que é legítima a incidência da tabela progressiva para a apuração do valor consumido em hidrômetro único e instalado em condomínio edilício. Impugnação acolhida.
Condenação do impugnado-exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença mantida (RI, 252). Recurso desprovido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; AC 0012401-14.2022.8.26.0114; Ac. 17924855; Campinas; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 23/05/2024; DJESP 28/05/2024; Pág. 1633)

Se é autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantida à concessionária a cobrança do que deixou de se faturar no período erroneamente calculado.

Isto porque, a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado em favor da recorrente, ou seja, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, aferindo-se, inclusive, eventual existência de saldo em prol da concessionária.

Apesar do pedido do recorrente de realização de nova perícia na origem, se revela desnecessária tal providência, uma vez que o laudo pericial também contemplou cálculo considerando os saldos negativos, os valores pagos e a atualização monetária do montante até aquele momento (06.03.2024), apurando-se o saldo devedor remanescente em R$ 150.199,44 (cento e cinquenta mil cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Por todo o exposto, rogando vênia à eminente Desembargadora relatora, inauguro a divergência do seu voto para

CONHE
CER
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para expurgar o excesso de execução, reconhecendo como saldo devedor remanescente aquele definido no Anexo II do laudo pericial.

Por consequência, condeno o exequente/recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia à em. Relatoria, acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011914-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO ED.GUARAPARI APART SERVICE

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001608-51.2021.8.08.0021, movido pelo
Condomínio Edifício Guarapari Apart Service
.

A decisão recorrida, prolatada em 18 de julho de 2024, homologou parcialmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela CESAN, reconhecendo um saldo devedor remanescente em favor do exequente no importe de R$ 334.880,26 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), atualizado até 06/03/2024.

A parte executada (CESAN) alegou, em impugnação, excesso de execução, pleiteando a compensação dos valores que entende devidos pelo condomínio exequente, os chamados "saldos negativos". O magistrado rejeitou essa pretensão, fundamentando que a concessionária não formulou pedido reconvencional na fase de conhecimento, tornando-se indiscutível e imutável a pretensão do exequente, nos termos do art. 502 do CPC.

Irresignada, a CESAN interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença proferida no processo principal, além de declarar a ilegalidade da metodologia de cobrança anterior, determinou a apuração do consumo real, motivo pelo qual a decisão exequenda já reconheceria a necessidade de compensação de valores; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter dúplice das ações revisionais, admitindo que o réu possa executar o título sem necessidade de reconvenção; (iii) houve erro material no laudo pericial, uma vez que os valores considerados não contemplaram a compensação de eventuais pagamentos a menor, ferindo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iv) há precedentes do próprio TJES permitindo a compensação de valores em cumprimento de sentença de ações revisionais, sem necessidade de reconvenção específica.

Por sua vez, o Condomínio Edifício Guarapari Apart Service, em sua Contraminuta, pugnou pelo não provimento do recurso, argumentando, em síntese, que: (i) a decisão recorrida está em conformidade com a coisa julgada, pois a CESAN não formulou pedido reconvencional na fase de conhecimento, impossibilitando a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença; (ii) o título executivo judicial não autoriza a dedução de supostos "saldos negativos", razão pela qual tal pedido se revela juridicamente inviável nesta fase processual; (iii) eventual compensação deveria ter sido suscitada na ação de conhecimento, sendo vedado o reexame da matéria em fase de execução, nos termos do art. 502 do CPC; (iv) a CESAN não impugnou os cálculos periciais em momento oportuno, tendo permanecido inerte diante da manifestação técnica, o que reforça a impossibilidade de sua pretensão recursal.

De início, verifica-se que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão central devolvida ao conhecimento deste Tribunal reside na possibilidade de a CESAN, em sede de cumprimento de sentença, obter a compensação de valores a menor que supostamente teriam sido pagos durante o período controvertido, sem que tenha apresentado pedido reconvencional na fase de conhecimento.

O juízo de origem homologou parcialmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o saldo devedor em R$ 334.880,26
(trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos)
, em favor do exequente.

A agravante, por sua vez, sustenta que a decisão deve ser reformada para considerar os saldos negativos, com base no princípio da reciprocidade das obrigações (arts. 368 e 369 do Código Civil) e na natureza dúplice da ação revisional.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos da agravante, entendo que não assiste razão à mesma, pelos fundamentos que passo a expor:

A decisão exequenda decorre de sentença proferida no processo 0006137-09.2018.8.08.0021, a qual não previu a compensação de eventuais valores a menor pagos à CESAN pelo condomínio exequente.

O art. 502 do CPC dispõe que a coisa julgada impede a rediscussão da matéria já decidida, assegurando a estabilidade das decisões judiciais.

A CESAN, ao não apresentar pedido reconvencional na fase de conhecimento, renunciou tacitamente à possibilidade de pleitear a compensação de valores, tornando-se imutável a obrigação reconhecida em favor do exequente.

A jurisprudência do TJES reforça esse entendimento:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MATA DA PRAIA SHOPPING RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR NÃO EFETUADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Porque
a sentença transitada em julgado condenou a agravante à restituição de valores pagos em excesso e não havendo pedido reconvencional, é indevida a compensação pleiteada pela CESAN
. 2. A alegação da necessidade da utilização da tarifa escalonada e progressiva no período não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é impossível analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. De qualquer forma, observa-se dos cálculos efetuados pelas partes que houve o afastamento da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, declarada ilegal na fase de conhecimento, bem como a utilização da tabela progressiva. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (Data: 26/Sep/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003167-04.2024.8.08.0000 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Correção Monetária) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA. condomínio. único hidrometro. consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. ilegalidade. consumo real aferido. tabela progressiva. recalculo. devolução em dobro. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A legislação mencionada aponta a competência da SEDURB quanto à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária, de modo que, não há razão para reformar a sentença quanto à conclusão alcançada, no sentido de afastar a alegação autoral de competência da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma para fixação de valores e de reajuste das tarifas cobradas pela CESAN, porquanto existente legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso. 2. Conforme anteriormente esclarecido, a Lei Complementar nº 827/2016 preceitua que os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN serão, automaticamente, submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP. Por sua vez, a Resolução SEDURB nº 001/2012, estabelece que resta à SEDURB estender essa regulamentação aos demais municípios ainda não submetidos à aludida agência reguladora, como ainda é o caso do Município de Piúma. 3. Inconteste, portanto, a ilegitimidade passiva da CESAN com relação ao debate da abusividade dos valores tarifários praticados no município de Piúma. 4. Verificou-se quanto ao pleito de celebração de contrato especial entre o condomínio usuário e a CESAN, a ausência de interesse de agir, porquanto não há nos autos informações acerca de requerimento do interessado nesse sentido. Nesse aspecto, considerando tratar-se de ato de ajustes bilaterais, cuja concretização depende de requerimento do interessado e, ainda, inexistente demonstração de que a outra parte omitiu-se ou praticou ato justificador do acesso ao Judiciário, acertada, novamente, a sentença. 5. Foi expressamente reconhecido pela magistrada a quo o laudo técnico apresentado em razão da utilização, em sua confecção, de metodologia de cálculo idônea para apuração do consumo real, tendo, inclusive, consignado em sentença que o documento considerou para a elaboração dos cálculos: i) o consumo medido, mês a mês; ii) o valor da tarifa de água vigente em cada período de consumo; iii) os valores devidos por faixa de consumo; iv) o método progressivo e escalonado; v) o índice INPC para a correção monetária do valor a contar da data de cada fatura. Na sequência, esclarece que: “em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia de R$2.840,91”. E,
por derradeiro, concluiu ser “indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido
, mas substituo o método de cobrança por estimativa, nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures”. 6. Reconheceu-se, portanto, a metodologia de cálculo, desconsiderando a compensação administrativa de valores apontados como cobrados a menor, porquanto não apresentada reconvenção, razão pela qual apurou o valor de R$47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), que na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, totaliza o importe de R$95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). 7. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em situação análoga a dos autos sub examine que “Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”. 8. No caso em tela, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para condenar a Companhia Apelante à devolução de valores indevidamente pagos, razão pela qual, diante do caráter condenatório da decisão, deve ser mantida a sucumbência tendo por base de cálculo o valor da condenação, liquidável no cumprimento de sentença, mantida a distribuição estabelecida na decisão recorrida. 9. Recursos conhecidos e não providos. (Data: 26/Apr/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000644-32.2021.8.08.0062 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Água) (destaquei)

Por fim, destaco que, embora a

CESAN sustente que ações revisionais possuem caráter dúplice, permitindo que ambas as partes executem o título, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois, além de não se tratar de ação revisional, a sentença exequenda, proferida no processo nº 0006137-09.2018.8.08.0021, não reconheceu expressamente qualquer crédito a favor da CESAN, como se pode observar:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI APART SERVICE em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN).

(...)

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para:

i)
CONFIRMAR
a decisão liminar proferida às fls. 35/36.

ii)
DETERMINAR
que a ré promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro;

iii)
CONDENAR
a concessionária requerida, ainda, a REEMBOLSAR o autor na forma simples os excessos decorrentes das cobranças por estimativa realizadas no período de agosto de 2008 a outubro de 2010, conforme valores constantes das notas fiscais (faturas), e na forma dobrada, a partir de novembro de 2010, até a data em que se operaram, efetivamente, as cobranças indevidas.

Sobre o montante apurado referente às restituições simples e dobrada deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, ou seja, das respectivas datas dos pagamentos das faturas até a data da citação, operada em 04/12/2018 e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária neste período, sob pena de bis in idem.

Por fim, por força do § 2º do art. 85, do CPC, condeno a concessionária demandada no pagamento das despesas processuais referentes às demandas e em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado das rubricas condenatórias pecuniárias (restituições) acima imputadas, considerando a boa qualidade do trabalho do profissional, o especial zelo deste no desempenho do ofício, a mediana complexidade do conflito e do tempo despendido para o serviço e a importância da causa no contexto da coletividade condominial.

Advirto
desde logo as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se. Intimem-se.”

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.